Tribunal: TJDFT
Processo: 0741750-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, §1o, DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou alegação de excesso de execução e manteve a incidência da Taxa SELIC sobre o montante atualizado do débito em fase de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva movida pelo SINDIRETA/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de execução pela aplicação da Taxa SELIC, sob alegação de anatocismo; e (ii) examinar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e compensação de mora a partir de 09/12/2021, conforme determinado pela Emenda Constitucional no 113/2021, não configura anatocismo, pois incide de forma simples e não cumulativa com outros índices.
4. A atualização do débito até 08/12/2021 deve observar o IPCA-E, conforme fixado no Tema 810 do STF (RE 870.947). A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021 e o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
5. Não há inconstitucionalidade no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, que regulamenta a atualização de precatórios não tributários com base na SELIC, pois suas disposições não extrapolam o escopo de regulamentação fixado pela EC no 113/2021.
6. A questão sobre a inconstitucionalidade do dispositivo não foi suscitada na origem, nem há decisão judicial que impeça a aplicação do dispositivo. A matéria está sob análise no STF na ADI no 7.435/RS, sem decisão que suspenda sua eficácia.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; RE 870.947, Tema 810 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765733, 07185754320238070000; TJDFT, Acórdão 1817723, 07185754320238070000.

(Ive)